Tribunal: TJDFT
Processo: 0726142-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. QUADRO ASSOCIATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.391.198/RS. TEMAS 723 e 724. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. PRESCINDIBILIDADE. TÍTULO JÁ FIXA A CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. PLANILHA COM VALOR CORRETO. ART.525,§4, CPC.
1. Ainda que não façam parte do quadro associativo do IDEC, a parte possui legitimidade para ajuizar cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1.391.198/RS – Temas 723 e 724).
2. É desnecessária a prévia liquidação da sentença coletiva quando o título executivo fixar os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança existentes, à época, para cada poupador.
3. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da apresentação de planilha com a indicação do valor reputado correto, como exige o art. 525, §4o do CPC. A ausência da planilha atrai a rejeição liminar da impugnação, nos termos do §5o do mesmo dispositivo.
4. Recurso conhecido e não provido.